Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Restrição judicial a veículo. Terceiro de boa-fé. Não demonstrada origem ilícita do veículo. Presunção de boa-fé.
1 - As coisas apreendidas - ou que sofreram constrição judicial - não poderão ser restituídas ou desfeita a constrição, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Não havendo indícios de que o veículo é proveniente de recursos de origem ilícita, presume-se ter sido adquirido de boa-fé, recomendando-se seja afastada a restrição judicial.
4 - Apelação provida.